Tribunal: TJBA
Processo: 8001063-21.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-03
Data de publicação: 2026-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001063-21.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSENILDA COSTA NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GILBERTO FERREIRA DE ALMEIDA JUNIOR

APELADOS: SEMP TCL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS S. A. e OUTRO

Advogado(s)
:
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES, MARCOS ANDRE PERES DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUTO DURÁVEL. VÍCIO OCULTO. DECADÊNCIA RECONHECIDA PARCIALMENTE. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a decadência do direito da
C
onsumidora de reclamar por vício oculto em televisor, extinguindo o processo com resolução do mérito. A Apelante sustent
ou
que o termo inicial da decadência foi fixado incorretamente
e pugn
ou
pela procedência dos pedidos de restituição do valor pago pelo produto
(
R$ 2.784,32 dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos), e de indenização por dano mora
l, equivalente a
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
.

II. QUES
TÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se ocorreu a decadência do direito da
C
onsumidora de reclamar por vício oculto no produto; e estabelecer se a decadência atinge também a pretensão de indenização por dano
s
mora
is
decorrentes do defeito alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O vínculo entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se as regras dos
seus
art
s.
18 e 26, considerando tratar-se de produto durável.

4. O vício relatado é oculto, de modo que o prazo decadencial de 90 dias tem início no momento em que o defeito se torna evidente para o consumidor, independentemente de constatação técnica da causa do problema.

5. O prazo decadencial foi interrompido com o ajuizamento da ação nos Juizados Especiais, em março de 2022, reiniciando-se integralmente com o trânsito em julgado da decisão de extinção sem resolução de mérito, no mês de março de 2023.

6. A nova demanda foi proposta apenas em fevereiro de 2024, ultrapassando o prazo legal, o que atrai a decadência, quanto aos pedidos de substituição ou restituição do produto (redibitórios).

7. A pretensão de indenização por danos morais possui natureza diversa e se submete ao prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 27 do CDC, não sendo atingida pela decadência reconhecida.

8. Dada a existência de controvérsia técnica relevante, entre laudos divergentes e a necessidade de esclarecimentos fáticos-probatórios, é inviável o julgamento imediato do pedido indenizatório, sendo inaplicável a teoria da causa madura.

9. É necessária a reabertura da instrução probatória para esclarecimento dos fatos, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98, 99 e 370; CDC, arts. 2º, 3º, 18, 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Apelação Cível nº 50153701020218210010, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. Jorge André Pereira Gailhard, j. 26.06.2024; TJRJ, Apelação Cível nº 0006375-30.2020.8.19.0028, 22ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desª Cíntia Santarém Cardinali, j. 22.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001063-21.2024.8.05.0113,
oriundos da Comarca de Itabuna,
em
que figura como Recorrente
JOSENILDA COSTA NASCIMENTO DOS SANTOS,
sendo Recorridas
SEMP TCL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS S.A. e MAGAZINE LUIZA S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.